Tribunal: STF
Processo: Rcl 72684
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, proposta pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) contra decisões proferidas pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo 0000507-38.2019.5.05.0031, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 858/BA.



    A reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas afrontaram a autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da já mencionada ADPF, ao deixarem de aplicar-lhe o regime de precatórios.



    Ao final, requer:



    a) Seja concedida a liminar, em sede de antecipação de tutela, de forma a suspender imediatamente os efeitos do ato aqui denunciado, que negou a aplicação do regime precatório/RPV à Reclamante; 



    b) Seja afastada qualquer ato que implique desrespeito à ADPF 858 bem como o bloqueio e restrições as contas e bens da Impetrante, assim como liberação de valores recursais para a parte ex adversa;



    [...]



    f) Seja, no mérito, a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, a fim de cassar de forma definitiva o ato impugnado, permitindo à impetrante o regime de empresa pública (precatório/RPV), nos termos acima delineados; 



    g) Seja o mérito apreciado sem a necessidade de remessa para nova decisão pelo TRT5 em conformidade com a ADPF n.858; h) Em sendo deferido o pedido liminar que seja no mérito mantido por completo; (doc. 1, pp. 28-29 - grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Transcrevo a ementa do acórdão prolatado pelo TST:



    RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER. REGIME DE PRECATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 297/TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 



    1.Tribunal Regional limitou-se a não conhecer do agravo de petição da empresa executada à compreensão de que preclusa a controvérsia ante o óbice da coisa julgada. 



    2. A controvérsia atinente à aplicação do regime do precatório à empresa executada Conder não foi objeto de exame pelo Tribunal Regional, pelo que carece do necessário prequestionamento,nos termos da Súmula 297/TST. 



    3. Inviável o exame da ofensa ao art. 100, caput, da Constituição da República. Recurso de revista de que não se conhece (doc. 13, p. 1).



    A decisão do TST, assim, manteve as decisões das instâncias ordinárias, que reconheceram a submissão da reclamante a regime jurídico de direito privado, no que seria inaplicável o regime de precatórios:



    Isto porque, compulsando os autos, constata-se que a matéria relativa à aplicação do regime de precatórios em relação à execução da empresa demandada foi, de fato, tratada no processo de conhecimento, constando expressamente da sentença transitada em julgado o indeferimento do pleito da reclamada. Senão vejamos (Id. e43f988 - Pág. 6):



    ‘APLICAÇÃO DE REGIME DE PRECATÓRIO À PARTE RECLAMADA



    Indefiro o pedido formulado pela reclamada, por constituir empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, não enquadrada no conceito de Fazenda Pública.



    [...]



    Assim, não cabe mais qualquer discussão a respeito da aplicabilidade ou não do regime de precatório em relação à empresa demandada, matéria coberta pela preclusão em virtude do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento (site do TRT5).



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 858/BA. Transcrevo a respectiva ementa:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios (ADPF 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 3/11/2022)



    Na espécie, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao manter decisões as quais determinaram a inaplicabilidade do regime de precatórios à Conder, violou a decisão proferida, com efeito vinculante, no julgamento do paradigma invocado.



    Nesse sentido, especificamente em relação à Conder (reclamante): Rcl 71.685/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/9/2024; Rcl 71.518/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13/9/2024; Rcl 70.143/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/8/2024; e Rcl 62.125/BA, da minha relatoria, DJe 25/9/2023.



    Oportuno lembrar que, muito embora tenha ocorrido, na fase de conhecimento, o trânsito em julgado da decisão que negou à Conder os benefícios do regime de precatórios, tal não impede a devolução da matéria sobre a aplicação, à reclamante, do regime de precatórios, na fase de execução.



     Esse foi o entendimento firmado nos julgados: Rcl 48.041 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 20/9/2021; Rcl 51.057 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/04/2023; e Rcl 63.372/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/10/2023.



    Também na mesma linha, Rcl 67.241/PI, da minha relatoria, DJe 22/4/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar as decisões proferidas pelo TST no Processo 0000507-38.2019.5.05.0031 e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 858/BA.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator